Tribunal: TJES
Processo: 5038191-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038191-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO GAZOLLI SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5038191-85.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA - ES

RECORRENTE: SERGIO GAZOLLI SILVA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Professor. Salário base superior ao piso nacional. Inexistência de diferenças salariais a serem pagas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, conforme certidão de id 17637084, e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Caso em exame

Trata-se de recurso inominado interposto no id 17636833 contra sentença de id 17636832, que julgou improcedente a ação, na qual o autor pleiteou a equiparação de sua remuneração ao piso nacional do magistério.

Contrarrazões apresentadas no id 17637087, pugnando pela manutenção da sentença.

3. Questões em discussão

A discussão em sede recursal cinge-se a verificar se o vencimento básico percebido pela parte recorrente é inferior ao piso nacional do magistério, de modo a ensejar o pagamento de diferenças salariais.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No caso concreto, o Juízo de origem analisou corretamente a matéria posta em julgamento e concluiu, com base nas fichas financeiras juntadas pela própria parte recorrente (id 17636821), que o salário-base percebido já se mostra superior ao piso nacional do magistério, observado o critério da proporcionalidade em relação à jornada de trabalho.

A decisão guerreada está conforme o entendimento consolidado pelo Excelso STF no julgamento da ADI n. 4.167/DF, de que o piso salarial corresponde ao salário base (vencimento inicial) e que a possibilidade de reflexo sobre adicionais e reajustes deve observar a legislação local.

Assim, inexistindo demonstração de que o vencimento básico da parte recorrente seja inferior ao piso nacional, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais, tampouco em reajustes retroativos. Dessa forma, não se verifica qualquer desacerto na sentença guerreada, que deve ser integralmente mantida.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)